Tribunal: TJDFT
Processo: 0727280-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727280-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COTRANSPI COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DE ITUIUTABA LTDA AGRAVADO: BSBSAT - PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COTRANSPI COOPERATIVA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara de Cível de Brasília, nos autos de n. 0718006-10.2021.8.07.0001. Requer o agravante o benefício da gratuidade de justiça. Ao compulsar os autos, observa-se que a agravante acostou documentos contábeis referentes aos exercícios de 2018 e 2019. A título de exemplo, em 2018 a entidade obteve ingressos no montante total de R$ 5.577.581,78. Em 2019, o ativo circulante do agravante teve saldo final de R$ 1.585.034,04, dentre outras movimentações financeiras com valores de vultos semelhantes (ID. 28474080 e ID. 28474082). Com relação aos exercícios de 2020 de 2021, não foi colacionada documentação contábil. Portanto, não há nos autos elementos probatórios que atestem o estado de hipossuficiência do agravante. Ao agravante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovantes contábeis que indiquem a precariedade de sua situação financeira ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator